Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-85.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Concluindo a perícia pela incapacidade laboral do segurado, faz ele jus ao recebimento do auxílio-doença acidentário até a conclusão de sua reabilitação administrativamente e, posteriormente, como consectário lógico da incapacidade permanente e parcial da lesão já constatada, a conversão para o recebimento de auxílio-acidente, nos termos dos artigos 59, 60 e 86 da Lei 8.213/91.

3. Não preenchendo o segurado os requisitos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 para concessão da aposentadoria por invalidez, que consiste na incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, impõe-se o seu indeferimento.
4. Apelação parcialmente conhecida e improvida. Remessa necessária improvida.